Tribunal: STF
Processo: HC 200237
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Delúbio Soares de Castro em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto no Resp 1.797.969/PR. 
    Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado em primeiro grau pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em sentença eivadas de vícios. 
    Articula, a esse respeito, a ocorrência de ilegalidades na condenação penal do paciente, consubstanciadas nas irresignadas versadas no recurso especial: a) incompetência do Juízo da 13º Vara Federal de Curitiba/PR, pois não “há qualquer liame fático ou probatório entre a narrativa presente na Denúncia e a Petrobrás ou seus funcionários ou servidores” (e.Doc. 1, fl.22); b) reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral ou da Justiça Federal de São Paulo; c) indevida inversão da ordem de realização do interrogatório e da apresentação das alegações finais do acusado Natalino Bertin, cuja confissão incriminava o ora paciente, “com a clara intenção de obter benefícios oriundos dessa sua colaboração” (e.Doc. 1, fl. 42); d) inépcia da denúncia, atipicidade da conduta ou ausência de provas à condenação do delito de lavagem de capitais; e e) equívocos na dosimetria da pena, em especial quanto à dosagem da pena privativa de liberdade, à pena pecuniária e ao regimental inicial de cumprimento da pena.
    Aduz que, ao contrário do que aponta o ato coator, o HC 454.132 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça não tratou das matérias suscitadas no recurso especial. 
    Reputa demonstrada a negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça se negou a analisar as matérias suscitadas pela defesa, quer em habeas corpus, quer em recurso especial. 
    Invocando o perigo na demora do reconhecimento das nulidades articuladas, dada a iminência do trânsito em julgado da condenação, requer “seja deferida MEDIDA LIMINAR para suspender o curso da Ação Penal a que responde o Paciente, até o julgamento final do presente writ”(e.Doc. 1, fl. 89).
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Dê-se vista dos à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente